Tribunal: TJDFT
Processo: 0717603-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. CRITÉRIOS DO ART. 22 DO EAOAB E DO ART. 85 DO CPC. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a efetiva prestação de serviços advocatícios, a inexistência de contrato escrito não afasta o direito da profissional à remuneração contratual, devendo os honorários arbitrados judicialmente, nos termos do art. 22 do Estatuto da OAB.

2. Configurada a atuação da advogada em ação que resultou em proveito econômico ao cliente, inexistindo prova de pagamento ou de que a remuneração seria limitada aos honorários de sucumbência, é devido o arbitramento dos honorários contratuais, distintos dos sucumbenciais.

3. Observados os critérios previstos no art. 85 do CPC e no art. 22, § 2o e 3o, do Estatuto da OAB, dentre eles o zelo profissional, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o proveito econômico obtido, bem como a atuação da causídica por toda a primeira instância e a interposição de recurso, que restou provido, o percentual de 12,5% sobre o benefício econômico, arbitrado em sentença, mostra-se proporcional e adequado.

4. Sendo o réu sucumbente, aplica-se a regra do art. 85 do CPC, que impõe a condenação ao pagamento de honorários entre os limites de 10% e 20% do parâmetro adotado, não havendo margem para a fixação aquém do mínimo legal, motivo pelo qual se afasta a pretensão de redução para percentual inferior.

5. Apelação conhecida e não provida.